Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-49.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014010-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 626.331.041-34 (AGRAVANTE), JAQUELINE DUARTE GUIMARAES ARAUJO - CPF: 846.627.601-78 (AGRAVANTE), DAVI GUIMARAES TEIXEIRA - CPF: 752.160.781-34 (AGRAVANTE), ISABELA GUIMARAES TEIXEIRA - CPF: 752.161.321-04 (AGRAVANTE), V. G. T. - CPF: 702.236.681-09 (AGRAVANTE), ANDERSON LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 196.552.658-62 (AGRAVANTE), ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 661.103.781-00 (AGRAVANTE), L. T. D. A. - CPF: 055.716.311-04 (AGRAVANTE), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PACOTE DE VIAGEM – PERÍODO AJUSTADO – NÃO CUMPRIMENTO – JUSTIFICATIVA PACOTE DATA FLEXÍVEL – RISCO DO NEGÓCIO – TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – DETERMINAÇÃO POSTERIOR E SEM AVISO PRÉVIO – ADIAMENTO DA VIAGEM – QUESTÕES DE LOGÍSTICA – MEDIDA ABUSIVA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Partes que compraram pacote do "Hurb" (Hotel Urbano), denominado “Pacote de Data Flexível”, do qual não obtiveram êxito na marcação da viagem.

A responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva, pois além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade. Justificativas da Empresa que giram em torno do risco do negócio, visto que o aumento de volume de passageiros após o arrefecimento da pandemia e o aumento no valor das passagens aéreas encontram-se dentro da previsibilidade do negócio, assim, como fator previsível, não é apto a justificar qualquer descumprimento unilateral por parte da empresa. Tais justificativas são, na verdade, uma tentativa deliberada de descumprir o contrato firmado.

Se houve a oferta de várias datas e a intermediação da compra e venda, o risco do negócio deve ser assumido pelo agravado, sendo indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor.

A determinação posterior e sem aviso prévio de que a viagem deveria ser adiada por questões de logística configura medida abusiva, na medida em que transfere o risco da atividade do fornecedor a terceiros, o que é expressamente vedado pelo art. 51, inc. III, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO e OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1005119-25.2023.8.11.0037, ajuizada em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., indeferiu a liminar pleiteada no sentido de que fossem disponibilizados os pacotes de viagens para Dubai, conforme as tratativas formuladas entre as partes.

Em breve síntese, os agravantes defendem a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau. Sustentam a existência de dano ou risco de resultado útil ao processo.

Arguem que adquiriram pacote de viagem com destino a Dubai com aéreo partindo de São Paulo/SP e 5 (cinco) diárias de hotel, em quarto duplo ou triplo, no destino, prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2023, com vigência do dia 01/03/2023 ao dia 30/06/2023 no valor de R$ 17.985,00 (dezessete mil, novecentos e noventa e cinco reais), do qual não lograram êxito na marcação da data da viagem, ante resposta negativa da agravada, que lhes informava da impossibilidade de reservar as datas sugeridas.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja reformada, obrigando a agravada em disponibilizar a viagem para Dubai/2023. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a tutela de urgência.

A liminar recursal foi indeferida no ID n. 173052723.

Sem contrarrazões, ante certidão negativa de ID n. 176679181.

É o relatório

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Insurgem-se as partes recorrentes contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar à agravada que disponibilize a viagem para Dubai – 2023, no mês de junho do corrente ano, bem como fornecesse todas as informações relativas aos voos de ida, de volta e hospedagem, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da sua ciência.

A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de determinação à Agravada para que cumpra com o pacote turístico, consistente na disponibilização da viagem para o primeiro semestre de 2023.

Pois bem.

Ab initio
, saliento que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Com efeito, é fato público e notório que a empresa agravada, conhecida como “Hotel Urbano” (ou “Hurb”), comercializa pacotes turísticos com preços mais vantajosos. Referida prática tem por premissas básicas a disponibilização de viagens em baixa temporada (quando a oferta é maior que a procura) e com considerável período de antecedência.

Não obstante, a responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva, pois além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. CRUZEIRO MARÍTIMO.
PACOTE DE VIAGEM.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA.
DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
3. A agência de turismo, que efetua a divulgação e venda do bilhete do cruzeiro marítimo, assim como a empresa de transporte marítimo se enquadram no conceito de fornecedor de produtos e serviços, nos termos do art. 3º do CDC. Logo, no caso de eventual dano em razão da prestação do serviço são solidariamente responsáveis por sua reparação, consoante preceituam os art. 7º, c/c art. 14, também do CDC.
4. Tratando-se de relação de consumo, em que houve falha na prestação do serviço, incide a regra do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva na reparação dos danos. Nesse sentido, incabível a discussão sobre qualquer elemento subjetivo, culpa ou dolo, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e o fato do serviço.
(Acórdão 1402872, 07249008820208070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso]

No caso em apreço, em 2021 os recorrentes ao adquirirem o pacote turístico na modalidade "Pacote de Data Flexível", tendo como pedido n. 7805312 e destino a cidade de Dubai, com aéreo partindo de São Paulo/SP e 5 (cinco) diárias de hotel, em Quarto Duplo ou Triplo, no destino, prevista para ocorrer
no PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, com vigência do dia 01/03/2023 ao dia 30/06/2023.

Os agravantes informam que na data de 06/10/2021 enviaram o formulário com a sugestão de datas para realizarem a viagem, quais sejam 08/03/2023, 11/05/2023 e 08/06/2023 (ID n. 172294685), porém receberam a seguinte resposta da Agravada:
“Recebemos seu formulário de agendamento. Entraremos em contato em até 45 dias antes da data mais próxima sugerida.”

Em 23/08/2022 enviaram novo formulário com a sugestão de datas para realizarem a viagem, quais sejam 08/03/2023, 11/05/2023 e 14/06/2023 (ID n. 172294686), porém receberam a seguinte resposta da Agravada:
“Recebemos seu formulário de agendamento. Entraremos em contato em até 45 dias antes da data mais próxima sugerida.”

Outrossim, em 10/01/2023 enviaram mais um formulário com a sugestão de datas para realizarem a viagem, quais sejam 11/03/2023, 11/05/2023 e 22/06/2023 (ID n. 172294687), porém receberam a seguinte resposta da Agravada:
“Recebemos seu formulário de agendamento. Entraremos em contato em até 45 dias antes da data mais próxima sugerida.”

Meses depois, os Agravantes receberam e-mails da Agravada informando que a reserva havia sido iniciada nas datas de 06/10/2021, 23/08/2022 e 10/01/2023 (Docs. 10, 11 e 12), todavia, em 07/02/2023, a Agravada enviou o e-mail (Doc. 13) informando o seguinte: “
Estamos com uma alta demanda e isso atrasou alguns dos nossos procedimentos. ”

Já na data de 28/02/2023, enviaram outro formulário com a sugestão de datas para realizarem a viagem, quais sejam 17/05/2023, 11/05/2023 e 22/06/2023 (ID n. 172294689), porém receberam a seguinte resposta da Agravada:
“Recebemos seu formulário de agendamento. Entraremos em contato em até 45 dias antes da data mais próxima sugerida.”

Em 03/04/2023 enviaram mais um formulário com a sugestão de datas para realizarem a viagem, quais sejam 02/06/2023, 15/06/2023 e 22/06/2023, quando receberam a mesma resposta de antes:
“Recebemos seu formulário de agendamento. Entraremos em contato em até 45 dias antes da data mais próxima sugerida.”.

Afirmam que diante da falta de informação até o dia 25/05/2023, os Agravantes encaminharam um e-mail à Agravada, solicitando a confirmação do agendamento do voo e, no mesmo dia, foram informados, de que:
“...
conforme o regulamento da sua oferta, a operação do seu Pacote de Data Flexível nas datas sugeridas por você depende da disponibilidade promocional, tanto do aéreo quanto da hospedagem
[...] Dito isto,
as datas indicadas em seu formulário se encontram indisponíveis por não se enquadrarem na disponibilidade de tarifário promocional, razão pela qual recomendamos que, conforme os termos do regulamento mencionado, e, dado o contexto citado, não será possível sugerir novas datas para o 1º semestre.
Dessa forma, por conta disso, a sua opção de voo não será enviada 45 dias antes da 1ª data sugerida.
Caso prefira, você pode estender gratuitamente a validade do seu pacote por mais 12 meses, respeitando as mesmas regras de utilização de quando você o adquiriu.
Para isto, basta preencher esse formulário aqui.
Caso a sua disponibilidade não seja compatível, você não precisará prorrogar a validade de sua oferta! Mas nosso time, também não consegue garantir que será encaminhado uma opção de voo de acordo com suas sugestões para o primeiro semestre de 2023, devido à indisponibilidade desses tarifários promocionais. Você também poderá solicitar o cancelamento, ausente de multas em créditos HURB, para que você possa utilizar esses créditos em novas compras, no prazo de até 12 meses.
No momento, essa é a orientação cedida pelo time responsável em operar o pacote, a nós consultores, para informarmos a vocês viajantes! Sentimos muito em não poder atender suas datas conforme as sugeridas, para o primeiro semestre de 2023! ”
, conforme documentos de IDs nº.s 172294694 e 172294695.

Todavia, as justificativas da agravada giram em torno do risco do negócio, visto que o aumento de volume de passageiros após o arrefecimento da pandemia e o aumento no valor das passagens aéreas encontram-se dentro da previsibilidade do negócio, assim, como fator previsível, não é apto a justificar qualquer descumprimento unilateral por parte da empresa. Tais justificativas são, na verdade, uma tentativa deliberada de descumprir o contrato firmado.

No caso em apreço, percebe-se que a agravada descumpre o contrato firmado entre as partes, com possibilidade de grave prejuízo aos agravantes (consumidores), que se programaram para viajar na data oferecida pelo agravado.

A responsabilidade da agravada diante da situação em apreço foi demonstrada, porque integra a cadeia de consumo, devendo oferecer segurança na negociação, que chegou a ser finalizada com o recebimento do pagamento. Se houve a oferta de três datas e a intermediação da compra e venda, o risco do negócio deve ser assumido pela agravada, sendo indevida a transferência da responsabilidade para os consumidores.

Ademais, a agravada originou expectativa nos agravantes para realização da viagem em datas sugeridas para 2023, os quais fizeram os preparativos necessários à viagem, tal como marcação de férias, documentos, passaporte, dentre outros. Por outro lado, a agravada, valendo-se, posteriormente, de argumento unilateral e arbitrário que não se mostra plausível para o adiamento da viagem pelo período de 12 (doze) meses, já que teve mais de um ano da data da contratação para adoção de medidas para cumprimento do ajuste.

A determinação posterior e sem aviso prévio de que a viagem deveria ser adiada por questões de logística configura medida abusiva, na medida em que transfere o risco da atividade do fornecedor a terceiros, o que é expressamente vedado pelo art. 51, inc. III, do CDC.

Em face do exposto, verifica-se a verossimilhança das alegações eis que demonstradas por meio do contrato firmado entre as partes e das comunicações via e-mail com a parte Agravada e a probabilidade do direito da parte agravante reside na impossibilidade legal de transferência do risco da atividade do fornecedor a terceiros, alheios à relação contratual.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA RÉ PROMOVA O AGENDAMENTO DA VIAGEM, RELATIVA AO PACOTE COM DESTINO A ROMA E SALERNO, ATÉ 30/06/2023, PERÍODO DE VALIDADE DA OFERTA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ EMITA OS BILHETES AÉREOS, VOUCHERS DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS DE TREM, DE ACORDO COM O INFORMADO, PARA QUALQUER DATA ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2023, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), LIMITADA A R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.
1) Possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência que exige a análise da probabilidade do direito, do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2) Do acervo probatório, extrai-se que a parte Autora adquiriu pacote promocional, de data flexível, com destino a Roma e Salerno, oferecido pela companhia Ré, com validade de 01 de agosto de 2022 a 30 de junho de 2023, para a realização da referida viagem. 2.1) Embora se trate de pacote comercializado como uma oferta, não se olvida que o mesmo deve ser executado dentro do período de validade regulamentado. 2.2) Nesse contexto, verifica-se que os autores não buscam datas específicas para o agendamento da viagem, mas - tão somente - o cumprimento contratual dentro do período de validade da oferta, sendo certo que eles cumpriram integralmente com a obrigação que lhes incumbiam, consistente no pagamento do preço e preenchimento de formulários. 3) Destarte, como bem asseverou a d. Magistrada de primeiro grau: ¿A probabilidade do direito existe, eis que, da análise dos documentos acostados nos autos, infere-se que os autores cumpriram adequadamente suas obrigações contratuais, de modo que a injustificada recusa da ré, ao menos em cognição sumária, caracteriza-se abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, inciso II, parágrafo 1º. Além de, mostrar-se contrária aos fins dos contratos celebrados. Outrossim, o periculum in mora também é evidente, tendo em vista que o período inicialmente determinado para a realização da viagem compreende-se entre as datas de 01 de agosto de 2022 a 30 de junho de 2023, não sendo razoável que os autores tenham suas expectativas frustradas em decorrência de não realizarem a viagem no período estipulado, em razão do cumprimento inadequado das obrigações contratuais por parte do réu¿. 4) Multa estipulada para a hipótese de descumprimento da tutela de urgência que se mostrou adequada, observando os parâmetros da razoabilidade e da força coercitiva necessária. Para não incidir na multa, basta a Agravante cumprir a decisão judicial. 5) Decisão recorrida que não padece de qualquer vício, não é teratológica, nem contrária à lei e, menos ainda, contrária à prova dos autos. Ao revés, mostra-se escorreita e prudente. Incidência do verbete nº 59, da súmula deste Tribunal de Justiça. 6) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-RJ - AI: 00347961220238190000 202300248142, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 15/06/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/06/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PACOTE DE VIAGEM. DATA AJUSTADA. NÃO CUMPRIMENTO. JUSTIFICATIVAS. RETOMADA DAS VIAGENS E AUMENTO NAS PASSAGENS AÉREAS. RISCO DO NEGÓCIO. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O CONSUMIDOR. INCABÍVEL. DETERMINAÇÃO POSTERIOR E SEM AVISO PRÉVIO. ADIAMENTO DA VIAGEM. QUESTÕES DE LOGÍSTICA. MEDIDA ABUSIVA. LIMINAR CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica entabulada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), visto que a Agravada é empresa que atua no mercado de consumo como intermediadora, por meio de plataforma de viagens online, da prestação de serviços de viagens e agendamento de reservas em acomodações diversas. De outro lado, os Agravantes são pessoas físicas, que em conjunto, adquiriram pacote de viagens ao exterior. 2. A responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva, pois além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade. 3. As justificativas da Agravada giram em torno do risco do negócio, visto que o aumento de volume de passageiros após o arrefecimento da pandemia e o aumento no valor das passagens aéreas encontram-se dentro da previsibilidade do negócio, assim, como fator previsível, não é apto a justificar qualquer descumprimento unilateral por parte da empresa. Tais justificativas, são na verdade, uma tentativa deliberada de descumprir o contrato firmado.
4. A responsabilidade do Agravado diante da situação em apreço foi demonstrada, porque integra a cadeia de consumo, devendo oferecer segurança na negociação, que chegou a ser finalizada com o recebimento do pagamento. Se houve a oferta de três datas e a intermediação da compra e venda, o risco do negócio deve ser assumido pelo agravado, sendo indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor.

5. A determinação posterior e sem aviso prévio de que a viagem deveria ser adiada por questões de logística configura medida abusiva, na medida em que transfere o risco da atividade do fornecedor a terceiros, o que é expressamente vedado pelo art. 51, inc. III, do CDC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmando a liminar, reformar a decisão agravada para determinar que a Ré (ora Agravada) cumpra o pacote de viagem n. 7257630 nas datas indicadas em contrato (16/11/2022, 23/11/2022 e 30/11/2022).”
(TJ-DF 07316967520228070000 1660305, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/02/2023)

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder a ordem liminar, determinando que a agravada cumpra com a obrigação de realizar a reserva dos agravantes junto às companhias aéreas e aos hotéis descritos no pacote de viagem, ou outros de igual categoria, em uma das datas indicadas pelos agravantes, bem como forneça todas as informações relativas aos voos de ida e volta, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023